Tribunal: TJPA
Processo: 0001684-30.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001684-30.2018.8.14.0109

APELANTE: FRANCISCO CHAGAS BEZERRA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., FRANCISCO CHAGAS BEZERRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001684-30.2018.8.14.0109

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: FRANCISCO CHAGAS BEZERRA

ADVOGADO: DIORGEO MENDES OAB/PA Nº 12.614 E GIUSSEP MENDES PAB/PA Nº 22.273

APELADA/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO Nº 5.546

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRADA A VALIDADE DOS DESCONTOS – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$5.000,00) – JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM CONTAR A PARTIR DO EVENTO DANOSO

– SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1 – A forma dobrada da devolução se impõe, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

2 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

3 – Recurso do banco/apelante
conhecido

e não provido,
e recurso do autor/apelante
conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso do Banco/réu e NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER do recurso do autor/apelante e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO BRADESCO S.A.
e
FRANCISCO CHAGAS BEZERRA
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte que, nos autos de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
movida por
FRANCISCO CHAGAS BEZERRA
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 1595833) o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 1595842) julgando a ação parcialmente procedente, declarando nulidade do contrato nº 0123270243908, condenando a instituição ré na repetição do indébito.

A instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 1595846), alegando que o contrato objeto da ação é válido, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; que deve ser improcedente o pedido de repetição de indébito e por fim argumenta pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível, requerendo o deferimento da condenação a título de danos morais, bem como requereu que os valores indevidamente descontados fossem restituídos em dobro e não da forma simples (ID. 1595847).

Apenas o Banco Bradesco Financiamentos S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pelo autor (ID. 1595850).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O MP se absteve de emitir parecer pela ausência de interesse público que o justifique (ID 9271704).

Considerando que o autor/apelante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das presentes Apelações e passo ao julgamento.

DA APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação do autor de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que a instituição financeira sequer juntou cópia do contrato de empréstimo consignado nº 0123270243908, não juntando provas para embasar o pleito de existência do contrato.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como requer a aplicação de danos morais.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Similarmente lhe assiste razão quanto ao pedido de condenação da instituição financeira em danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, fixar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação do Banco Bradesco Financiamentos S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO; e CONHEÇO do recurso de apelação de Francisco Chagas Bezerra e DOU-LHE PROVIMENTO, condenando o banco no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos
das Súmulas nº 54 e 362 do STJ,

e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do Banco Bradesco S.A. para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 21/08/2023